Tribunal: TJES
Processo: 5001532-87.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001532-87.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEDSON FELIX
RECORRIDO: ROBERTO CARLOS PARTELLI
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Trata-se de recurso em face de sentença que julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões, o autor alega que o dano moral restou configurado.

Pois bem.

Adianto que não é o caso de provimento.

Presume-se que a situação narrada na inicial tenha causado frustração ao autor.

Todavia, ocorre que, para a concessão da reparação extrapatrimonial pretendida, seria imprescindível a comprovação do abalo moral, consubstanciado na afronta a algum dos atributos da personalidade, como a vida, a integridade física, a honra, o que não ocorreu no caso em análise.

Cito trecho da sentença que muito bem fundamenta a situação analisada:

Firmo este entendimento, pois, a despeito das alegações autorais, tenho que não restou comprovado o cometimento de um ato ilícito por parte da requerida. Não obstante as afirmações apresentadas no bojo da petição juntada constantes em IDs 213423-pág. 03 e 213424-pág. 01,
tenho que as mesmas foram redigidas no calor de uma manifestação processual, de modo que, a meu ver, não restou configurado o dolo em ofender a honra subjetiva da autoridade policial requerente, uma vez que, ao que se percebe, o advogado requerido estava no exercício das suas atribuições laborativas, fazendo jus, portanto, a garantia constitucional da imunidade por suas manifestações no ato da defesa de seu cliente.

Assim, em que pese a inconformidade do autor, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Ante o exposto e sem mais delongas, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.